Tribunal: TJBA
Processo: 8038207-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038207-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEFA BARBALHO DO NASCIMENTO Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. REFORMA DA DECISÃO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, ajuizada para religação de fornecimento de energia elétrica. II. Questão em discussão 2. Discute-se se, diante da juntada de declaração de hipossuficiência e documentos bancários com saldo reduzido, estaria a parte autora apta a obter o benefício da gratuidade judiciária. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O CPC (arts. 98 e 99, § 3º) estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário. 5. A existência de saldo bancário de R$ 600,18 não afasta, por si só, a condição de vulnerabilidade econômica da agravante, trabalhadora rural residente em zona de baixa renda. 6. O indeferimento da benesse restringiria o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88). IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido. Reforma da decisão para conceder integralmente o benefício da justiça gratuita à recorrente. Tese de julgamento: “1. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, somente podendo ser afastada mediante prova concreta da capacidade econômica. 2. A manutenção de saldo bancário reduzido não afasta, por si só, a hipossuficiência da parte para fins de concessão da gratuidade de justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8011611-27.2022.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 23.08.2022; TJ-BA, AI nº 8010452-49.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 13.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038207-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSEFA BARBALHO DO NASCIMENTO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.